Tribunal: TJPA
Processo: 0812498-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812498-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: WILSON LUIZ DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade de recurso contra decisão homologatória de cálculos com expedição de RPV.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença.

Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório constitui sentença, sendo cabível apelação e não agravo de instrumento.

4. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em casos de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado.

Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sendo o recurso cabível a apelação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 203, § 1º; CPC/2015, art. 1.009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.855.034 – PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/03/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra a decisão monocrática ID11931755 que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto inicialmente contra a decisão do juízo de 1º grau que havia rejeitado integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologado os cálculos apresentados pelo exequente e, ainda, determinado a expedição do respectivo RPV.

Inconformado com a sentença, equivocadamente nominada como decisão, o Município recorreu por agravo de instrumento, havendo esta relatora acolhido o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão ora recorrida.

Por sua vez inconformado o exequente interpôs agravo interno arguindo que a decisão proferida na fase de conhecimento fixando juros e correção monetária transitou em julgado, portanto, o julgado não pode ser modificado por meio de impugnação, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

Afirma, ainda, que há distinção entre o presente caso e a tese discutida na ADI 5090 no e. STF, posto que neste caso não há discussão sobre o “índice aplicável a depósitos de FGTS”, vez que o Município jamais os depositou
,
tampouco se fale em existência de conta vinculada, como se trata naquela ADI.

Pede a reforma da decisão monocrática e o não provimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões do Município de Parauapebas em ID12807647.

Sem manifestação do Ministério Público em razão da inexistência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Vou dar provimento ao agravo interno para revogar a decisão monocrática recorrida e não conhecer do agravo de instrumento.

Em 06/09/2019, o Exmo. Ministro Roberto Barroso proferiu decisão deferindo Medida Cautelar movida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, e determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria,
in verbis:

“Considerando : (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo , estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019
, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”

Muito em razão dessa decisão, determinei a suspensão do feito, quiçá equivocadamente, considerando que o presente feito visa a cobrança de título judicial transitado em julgado, sobre o qual não se discute regras de correção monetária contas vinculadas que, aliás, nunca existiram.

Nesse diapasão chamo o feito a ordem para tornar sem efeito aquela decisão monocrática

ID11931755que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinou a suspensão do cumprimento de sentença.

Voltando então para o processamento e julgamento do agravo de instrumento, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Explico:

A pretensão do recorrente está em dissonância com a recente orientação do c. STJ segundo a qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução
, é o de apelação
".

Colha-se:

Recurso Especial nº 1.855.034 – PA, da relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que

se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a

execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro DJe Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(grifei)

Ag Int no Recurso Especial nº 1908888 – PA, relatoria do Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/04/2021.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO ANTERIOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 203, § 1º do CPC -
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”.

E, como cediço, em face de sentença, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009, do Código de Processo Civil).

Todavia, no caso dos autos, o Executado interpôs Agravo de Instrumento em face da
sentença
que extinguiu a fase executória, caracterizando erro grosseiro, não permitindo a aplicação do Princípio da Fungibilidade.

Colha-se novamente a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.

No que tange à alegação da ocorrência de erro grosseiro por parte do ora agravante, ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "3.3. E destaque-se que não poderia ser diversa a conclusão, na medida em que se depreende dos autos que o ora apelante opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, os quais ainda pendem de julgamento definitivo, de sorte que, assim sendo, inadmissível seria a extinção da execução.(...) 3.4. Desse modo, em se tratando de decisão que não colocou fim ao processo, certo que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, qual seja o de agravo de instrumento, nos termos, 'in casu', da inteligência do comando inserto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC/2015". (fls. 140-141, e-STJ)

3.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento.
É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4.

Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) – Grifei

Diante do exposto, em face a inadmissibilidade do processamento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, evidentemente pondo fim ao cumprimento de sentença
,
bem como pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do art. 203, §1º do CPC c/c art. 133, XII, ‘d’ do RITJPA
[1]
, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para revogar a decisão monocrática ID11931755 e
NÃO CONHECER
do agravo de instrumento interposto pelo Município de Parauapebas contra a decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença.

É o voto.

Oficie-se ao juízo
a quo
para conhecimento e ulteriores de direito.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Regimento interno do Tribunal de Justiça do Pará

Art. 133 - Compete ao relator:

XII - dar provimento aorecurso se a decisão recorrida for contrária:

d - à jurisprudênciadominante desta e. Corte ou de Cortes Supe

Belém, 09/09/2024